Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. VALORES DEVIDOS. DIAS. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que preencheu os requisitos legais para aposentadoria, nos termos da EC 41/2003, em 24/08/2018. Afirma que o valor devido é de R$ 370,64 (trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), valores corrigidos até a data da distribuição do presente feito, tendo em vista que se aposentou em 31/08/2018. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação.
4. A pretensão ao pagamento do Abono Permanência referente ao prazo entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a publicação da aposentadoria.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
6. Consultando os autos verifico que a recorrente, conforme documento da Gerência de Tempo e Serviço, ID 51795074, pág. 4, faria jus ao Abono Permanência no período de 17/08/2018 a 30/08/2018.
7. A aposentadoria da recorrente foi publicada no dia 31/08/20218. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de Abono Permanência, do período compreendido entre 17/08 a 31/08/2018, devidamente corrigido. O valor nominal é R$ 288,01 (duzentos e oitenta e oito reais e hum centavos), ID 51795046.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 288,01 (duzentos e oitenta e oito reais e um centavo), ID 51795046. Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
9. Custas recolhidas, ID 51795078. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.